Tribunal: STF
Processo: HC 237277
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.091.297/SP



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas, tomando por termo inicial para progressão ao regime aberto a data do exame criminológico. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento, para realizar novo cálculo de penas considerando como marco inicial a data em que preenchido o requisito objetivo da progressão ao meio intermediário. 



    O Ministério Público, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator deu-lhe provimento, para estabelecer, como data-base para futura progressão de regime, o momento em que o sentenciado preencheu o último requisito, no caso, o subjetivo, com a realização do exame criminológico, em decisão assim fundamentada: 



    [...] o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016).



    Conforme observado pelo excerto acima, o apenado já havia preenchido o requisito objetivo e, somente após laudo pericial favorável à concessão da benesse, foi considerado atendido o requisito subjetivo, razão pela qual a data-base para nova progressão deve ser a data do exame criminológico favorável. 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior: 



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Em que pese o exame criminológico favorável tenha sido realizado em 29/03/2022, o resultado não significa, necessariamente, que o paciente atingiu o requisito nessa data. Ele já apresentava bom comportamento desde o cumprimento do requisito objetivo e o exame criminológico apenas reforçou isso. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a realização de um novo cálculo de pena, constando como data-base para a progressão ao regime aberto a data em que o paciente cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente